Tribunal: TJSP
Processo: 1036813-90.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO TOCANTE À IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGADO - RECONHECIMENTO – SUPRESSÃO DA OMISSÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000029380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036813-90.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CORDEIRO, é embargado
DAMIÃO BATISTA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos declaratórios, sem alteração no resultado do julgamento V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1036813-90.2016.8.26.0602/50000
Embargos de Declaração Cível no 1036813-90.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 36684
2
Embargante: Gustavo Henrique Ferreira Cordeiro
Embargada: Damião Batista de Almeida (JG)
Comarca: Sorocaba - 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO NO
TOCANTE À IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE
JUSTIÇA
GRATUITA
AO
EMBARGADO
-
RECONHECIMENTO
SUPRESSÃO DA OMISSÃO
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO
VOTO No 36684

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
do qual fui relator, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado, de sorte a prevalecer a sentença que
julgou improcedente a ação de indenização fundada em acidente de
trânsito, mas lhe concedeu justiça gratuita.
A embargante diz que o aresto padece de omissão,
na medida em que nada falou a respeito da impugnação ao benefício,
sem levar em consideração as informações fundantes do pedido de lucro
cessante como suficientes a indeferir o benefício.
É o relatório.
Embora o não pronunciamento expresso desta turma
pudesse ser interpretado como manutenção tácita ao benefício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1036813-90.2016.8.26.0602/50000
Embargos de Declaração Cível no 1036813-90.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 36684
3
gratuidade concedido em primeiro grau, aproveito a oportunidade para
aclarar a questão.
Segundo o caput do artigo 98 do Código de
Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios faz jus à gratuidade da
justiça, bastando para sua concessão a simples alegação da necessidade,
que se presume verdadeira conforme artigo 99, caput e § 3o do mesmo
diploma.
Por outro lado, o artigo 100 do CPC estabelece que
a parte contrária poderá oferecer impugnação ao pedido de justiça
gratuita, devendo apresentar elementos que evidenciem a capacidade
financeira do requerente.
Na hipótese dos autos, porém, o embargante
sustenta que o próprio embargado justificou o pedido de lucros cessantes
às vendas que realizava como vendedor autônomo na época em que
ficou sem o veículo em razão do acidente sub judice. Contudo, os
números trazidos são condizentes com a declaração do embargado que
auferia renda mensal que girava em torno de mil a dois mil reais, sendo
esse elemento suficiente à manutenção do benefício deferido em
primeiro grau.
Assim, os elementos trazidos aos autos pelos réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1036813-90.2016.8.26.0602/50000
Embargos de Declaração Cível no 1036813-90.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 36684
4
são insuficientes para afastar a presunção de veracidade advinda da
declaração de hipossuficiência financeira do embargado.
Ante
tais
circunstâncias,
deve
prevalecer
a
presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente porque o
critério legal não é informado por uma situação de miserabilidade ou de
indigência, mas sim pela ideia de insuficiência de recursos, vale dizer, se
o orçamento familiar comporta os custos da demanda, sem que tal
importe em prejuízo à manutenção do requerente e de sua família.
Isto posto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos de declaração apenas para o fim de sanar as omissões
apontadas, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.
ANDRADE NETO
Relator